Tribunal: TJMT
Processo: 1003788-57.2016.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003788-57.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Espécies de Títulos de Crédito, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANA MARQUES DE ARRUDA - CPF: 912.804.431-20 (APELADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GUAIRA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 03.406.030/0001-90 (APELANTE), GUAIRA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 03.406.030/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), KAREM LUCIA CORREA DA SILVA RATTMANN - CPF: 027.590.229-35 (ADVOGADO), THIBERIO DE QUEIROZ CAVALCANTI LIMA - CPF: 008.005.074-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003788-57.2016.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - PROTESTO DE DÍVIDA JÁ QUITADA - INDEVIDO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - ARBITRAMENTO EM VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe à instituição bancária demonstrar a licitude do protesto, máxime se há comprovação da quitação da dívida.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, ou seja, não depende de prova.

A fixação do valor da indenização por danos morais leva em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003788-57.2016.8.11.0003

Apelação nº 1003788-57.2016.8.11.0003

Apelante
: BANCO BRADESCO S.A.

Apelado:
LUCIANA MARQUES DE ARRUDA

4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título, proposta por
LUCIANA MARQUES DE ARRUDA
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para determinar a baixa do protesto objeto dos autos e condenar o banco demandado ao pagamento da quantia de R$5.000,00, a título de indenização

por

danos

morais,

fixando,

desde

já,

juros

de

mora

legais

em

1%

(um

por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id

175706868): Suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação. Busca o reconhecimento do acordo formalizado entre o autor e a requerida
GUAIRA COMERCIAL LTDA
com aproveitamento ao Bradesco S/A.

No mérito, afirma que não cometeu qualquer ilícito civil ou consumerista, seja na esfera material ou moral. Defende a culpa exclusiva do consumidor. Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 175706871)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003788-57.2016.8.11.0003

Apelação nº 1003788-57.2016.8.11.0003

Apelante
: BANCO BRADESCO S.A.

Apelado:
LUCIANA MARQUES DE ARRUDA

4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Narra a autora que emitiu um cheque (nº 00775) nominal a Guaira Comercial Ltda (segunda requerida), pré-datado para

01/07/2016, contudo na data da compensação, a cártula fora devolvida por ausência de fundos (“motivo 11”).

Posteriormente, a requerente afirma que realizou o pagamento da obrigação em 08/07/2016, por meio de transferência bancária, e em 25/07/2016 fora emitida declaração de quitação do cheque de n° 00775, no valor de R$40.000,00

(quarenta mil reais).

Informa que em 24/08/2016 a primeira requerida “Banco Bradesco S/A”,

ora

apelante,

fez

apontamento

do

referido

cheque

(n°

775)

no

4° Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos da Comarca de Rondonópolis –

MT,

mesmo após o pagamento da dívida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

Em

audiência

de

conciliação,

houve

um

acordo

parcial

entre

a autora

e

a

segunda

Requerida-Guaira

Comercial

Ltda,

no qual o processo foi extinto com julgamento do mérito, todavia o feito

prosseguiu com relação ao banco requerido.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença,
para julgar improcedente a ação
ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório arbitrado.

De início, não há que se falar em extensão do acordo entabulado entre a autora e a requerida
GUAIRA COMERCIAL LTDA
ao banco apelante, porquanto há disposição expressa no acordo de que a extinção do feito se daria apenas em relação à empresa que dele participava.

Assim,
os efeitos do acordo não se estendem ao corréu solidário.

Nesse sentido:

Compra e venda de móveis planejados - Ação de indenização por danos materiais e morais - Sentença de extinção do processo, com fundamento no art. 487, III, b, do CPC, ante a homologação de acordo - Recurso de apelação do autor - Pretensão de prosseguimento do feito em relação à corré não signatária de acordo - Admissibilidade -
Acordo celebrado entre o autor e a corré Unicasa, com ampla e geral quitação em relação apenas à corré mencionada signatária do acordo - Responsabilidade solidária das rés (art. 7º do CDC) - Efeitos do acordo que não se estende ao corréu solidário - Aplicação do art. 277 do CC.
Precedentes - Sentença reformada - Recurso provido, com julgamento imediato do mérito, tendo em vista que o feito está maduro para decisão. (TJSP; Apelação Cível 1010990-79.2016.8.26.0161; Relator (a): Michel Chakur Farah; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/07/2023; Data de Registro: 28/07/2023)

No que diz respeito à preliminar de ilegitimidade passiva, em que pesem as alegações do apelante, verifica-se que o banco foi o apresentante do protesto indevido e somente efetuou a baixa após o ajuizamento da presente ação.

Desse modo, figurando o banco como apresentante do protesto em questão, ele passa a ser parte legítima para integrar o polo passivo de ação na qual se busca reparação por danos morais em razão de suposto protesto indevido.

Desse modo,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

Ultrapassadas
as
preliminares
, passa-se a análise do mérito.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, nota-se que o valor da cártula fora quitado, em

08/07/2016,

por

meio

de

transferência bancária, conforme comprovante de Id.

175704640. A autora também trouxe aos autos Declaração de quitação do cheque nº000775 (Id. 175704641).

Contudo, o banco requerido apresentou o protesto em 25/08/2016, com data do protesto em 30/08/2016, após a quitação do débito.

Realça-se que o requerido somente efetuou o cancelamento do protesto após a concessão da liminar na presente ação.

Assim, verifica-se que o banco apelante agiu de forma ilícita, porque realizou protesto de dívida já quitada.

Dessa maneira, resta comprovada a ilicitude do protesto, porquanto foi feito de título já pago. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA MERCANTIL EXAURIDA PELA ENTREGA DA MERCADORIA E INTEGRAL PAGAMENTO DO RESPECTIVO PREÇO, FEITO, ALIÁS, ANTES DA DATA DA ENTREGA DA MERCADORIA – EMISSÃO DE DUPLICATA, CERCA DE TRÊS ANOS DEPOIS, COM BASE NA MESMA OPERAÇÃO – COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ QUITADA E ENCAMINHAMENTO DO TÍTULO INVÁLIDO PARA LAVRATURADE PROTESTO – PROTESTO EFETIVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – PROVA DO DANO “IN RE IPSA” NOS CASOS DE INSCRIÇÕES RESTRITIVAS OU PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULOS, MESMO QUE SEJA O PREJUDICADO SEJA PESSOA JURÍDICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1
. Não resta dúvida quanto ao caráter ilícito, abusivo e lesivo do ato praticado pelo credor que ciente da quitação da dívida, apresenta o título quitado para protesto. 2. O protesto indevido de título, ainda que efetivado contra pessoa jurídica, considerar-se-á a prova do dano “in re ipsa”, ou seja, derivada do ato lesivo em si, abstração da prova de qualquer outro efeito concreto daninho decorrente.
(TJMT – AP 102057/2017. Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO - 1ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 12.02.2018

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –
PROTESTO INDEVIDO – DÍVIDA QUITADA
– DANOS MORAIS – CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO – RAZOABILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULAS 54/362/STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova (STJ REsp n. 1.059.663/MS), pois o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS).
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Incidem aos danos morais, juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas nº 54 e nº 362, ambas do STJ. (TJMT – Ap. 108950/2017 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – 1ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 30.01.2018)

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, ou seja, não depende de prova. Nessa perspectiva:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO INDEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

1.-
"Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008)
.

2.- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratólogico, por irrisório ou abusivo.

3.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que, em razão do protesto indevido de título, foi fixado o valor de indenização de R$ 18.660,00 (dezoito mil e seiscentos e sessenta reais), a título de danos morais, devido pelo banco ora agravante à autora, a título de danos morais.

4.- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

5.- Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 444194/SC – Rel. Ministro SIDNEI BENETI. Julgado em 24.04.2014)

Assim, demonstrados os requisitos da reparação civil, a obrigação de indenizar é medida que se impõe.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$5.000,00 (cinco mil reais) não comporta redução, porque mostra-se adequado ao caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É com
o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023